Tribunal: STF
Processo: HC 143234
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-13
Data de publicação: 2018-11-13

Ementa:
CONTINUIDADE DELITIVA – CRIMES CONTRA OS COSTUMES – DATAS E NÚMERO – IRRELEVÂNCIA. Considerados crimes contra os costumes datas e número são neutros, para concluir-se pela configuração da continuidade delitiva.



    PENA – AUMENTO – CONTINUIDADE DELITIVA. A definição da percentagem referente ao aumento da pena considerado o artigo 71 do Código Penal faz-se no campo do justo ou injusto, não no da legalidade ou ilegalidade.